Tribunal: TJBA
Processo: 8008891-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008891-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

AÇÃO PENAL PRIVADA
(ARTS.
139, 140 C/C ART. 141, §2º, TODOS DO
CP)

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (QUEIXA CRIME). IMPOSSIBILIDADE.
QUEIXA CRIME

QUE SEQUER FOI RECEBIDA
. INEXISTÊNCIA DE REAL DE ATO COATOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER MINISTERIAL PEL
O

NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM.

HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL
, Advogado, em
causa própria
apontando como autoridade coatora
a MM
Ju
íza
de Direito da
8ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA,
Dra. Jacqueline de Andrade Campos
.

2. Exsurge dos autos que o paciente foi acusado da suposta prática do
s delitos constantes nos arts.
139, 140 c/c art. 141, §2º, todos do

CP
.

3.
O Impetrante busca o trancamento da ação penal privada (queixa-crime) movida por Vinicius Melo de Oliveira, funcionário do Condomínio Hemisphere 360, sob a alegação de crimes contra a honra. Para tanto, esclarece que reside em um empreendimento marcado por severos conflitos entre moradores e uma gestão suspeita de integrar associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro e estelionato em benefício de construtoras,
além de
diversas condutas que ele
aduz ser
denunciação caluniosa, falsidade documental, estelionato, apropriação indébita, coação
e
perseguição.

4
. O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida excepcional, admitida somente nos casos em que a ausência de justa causa puder ser constatada de plano, em que ocorrer causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, se constatada a atipicidade da conduta. Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP e tem suporte nas provas colhidas no inquérito, não há falar em inépcia.

5
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" ( AgRg no HC n. 784.442/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

6
. In casu
,
a denúncia sequer foi recebida
,
não havendo
nem sequer instaurada a ação penal,
sendo ,pois,
inviável a análise da viabilidade de seu trancamento, não
existindo
, pois, coação ilegal a ser sanada,
nem mesmo de ofício,
por intermédio do
writ
.

7. Registro que
poderia configurar, inclusive,

supressão de instância
e de obstaculização da atividade persecutória legítima do titular da ação penal privada,
a manifestação do Tribunal sobre a
ausência
de justa causa para o exercício de ação penal, ou ainda,
se
presentes causa de extinção da punibilidade ou caracterizada a atipicidade da conduta quando a denúncia sequer foi recebida.

8
. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Adélia Bonelli, pel
o não conhecimento
da ordem.

HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
80
08891
-4
8
.202
6
.8.05.0000
, tendo como Impetrante
Rodrigo Marinho Vargas Leal
Advogado, em
causa própria
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da
8ª
Vara Crime da Comarca de
Salvador
/BA.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO

CONHECER A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(Documento registrado eletronicamente)

AC04